Tribunal: TJES
Processo: 0008358-48.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008358-48.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDNEI SANTANA CARNEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. REGIME CELETISTA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 992 DO STF. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO ANTES DE 06/06/2018. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Sidnei Santana Carneiro contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente pedido relacionado à nulidade de fase pré-contratual de concurso público para cargo de escriturário do Banco do Brasil S/A, em regime celetista. O apelante sustenta a incompetência da Justiça Comum, com fundamento na modulação dos efeitos do Tema 992 do STF, requerendo a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se, à luz da modulação dos efeitos do Tema 992 da Repercussão Geral do STF, a Justiça do Trabalho mantém a competência para processar e julgar o feito;
(ii) verificar se é nula a sentença proferida pela Justiça Comum em razão da incompetência absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 992 da Repercussão Geral, fixou que compete à Justiça Comum julgar controvérsias sobre a fase pré-contratual de concursos públicos sob regime celetista,
salvo
quando a sentença de mérito tiver sido proferida
antes de 06/06/2018
, hipótese em que a competência permanece com a Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e eventual execução.

4. A sentença de mérito foi proferida pela Justiça do Trabalho em 09/01/2018, antes do marco temporal fixado pela Suprema Corte, de modo que, conforme a modulação, o feito deve permanecer sob a jurisdição trabalhista.

5. O reconhecimento da competência absoluta da Justiça do Trabalho, por envolver matéria de ordem pública, pode ser realizado a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC.

6. A Justiça do Trabalho, ao declinar da competência, não anulou os atos decisórios anteriormente praticados, os quais foram ratificados pelo juízo cível; no entanto, tal ratificação não tem o condão de convalidar sentença proferida por juízo absolutamente incompetente.

7. A sentença proferida pela Justiça Comum é nula, pois já havia decisão válida anterior proferida pela Justiça especializada e ratificada nos autos.

8. O precedente do STF possui caráter vinculante e sua inobservância configura afronta ao art. 927, III, do CPC.

9. A jurisprudência pátria reconhece a necessidade de retorno dos autos à Justiça do Trabalho nas hipóteses em que a sentença foi proferida antes da modulação fixada no Tema 992.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça do Trabalho mantém a competência para julgar demandas relativas à fase pré-contratual de concurso público regido pela CLT quando houver sentença de mérito proferida antes de 06/06/2018.

2. A sentença proferida pela Justiça Comum em violação à modulação dos efeitos do Tema 992 do STF é nula por incompetência absoluta.

3. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, I; CPC, arts. 64, §§ 1º e 4º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 960.429/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.12.2020 (Tema 992 da Repercussão Geral).

TJ-SE, ApCiv 0024525-75.2020.8.25.0001, Rel. Des.ª Ana Bernadete L. C. Andrade, j. 01.07.2022.

TJ-DF, ApCiv 0723642-88.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4ª Turma Cível, j. 23.11.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008358-48.2021.8.08.0024

APELANTE:
SIDNEI SANTANA CARNEIRO

APELADA:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SIDNEI SANTANA CARNEIRO
contra a r. sentença do id. 16619611, que julgou improcedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Reclamação Trabalhista” proposta pelo apelante em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (id. 16619612), o apelante alega, basicamente, que a Justiça Comum é absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda, considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 992.

Com isso, requer o provimento do recurso para declarar a competência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Sétima Vara do Trabalho de Vitória/ES.

Contrarrazões no id. 16619618 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Indo direto ao ponto, entendo que a irresignação do apelante merece acolhida.

Do compulsar dos autos, verifica-se que a demanda foi ajuizada perante a Justiça do Trabalho em 13/01/2016 a fim de discutir questões relativas ao concurso público regido pelo Edital n. 01/2013, para o cargo de Escriturário na Microrregião 2 (Grande Vitória/ES), em cadastro de reserva, relacionando-se, portanto, a fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e submetida ao Tema n. 992 da Corte Constitucional.

Constata-se que foi proferida sentença no âmbito da Justiça Especializada, datada de 09/01/2018 (fls. 441/445, vol. 03, id. 16619604), entretanto, posteriormente, o Excelso Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Tema nº 992 de Repercussão Geral, fixou tese, em
05/03/2020
, estabelecendo que:

Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.

Assim, considerando a desnecessidade do trânsito em julgado do precedente para aplicação do tema de repercussão geral, o órgão colegiado da Justiça do Trabalho determinou, em sede de Recurso Ordinário,
anteriormente à formação da coisa julgada do julgamento firmado pela Suprema Corte
, na sessão virtual eletrônica realizada entre
24/09/2020 a 29/09/2020
, a remessa dos autos à Justiça Comum em razão da incompetência absoluta para processar e julgar a demanda, atentando-se ao entendimento acima transcrito.

Convém esclarecer, nesse particular, que o órgão de Segunda Instância da Justiça do Trabalho
não anulou
quaisquer dos atos anteriormente praticados em virtude da incompetência reconhecida, mas apenas determinou o declínio da competência à Justiça Comum.

Corroborando com o exposto, o juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, quando do recebimento do feito, ratificou todos os atos praticados pela Vara Especializada, nos termos do § 4º do artigo 64 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, após o encaminhamento dos autos à justiça residual, em julgamento proferido em
15/12/2020
, o Excelso Supremo Tribunal Federal acolheu os Embargos Declaratórios opostos em desfavor do acórdão proferido nos autos do RE 960429/RN e modulou os efeitos da decisão, restando fixada a seguinte tese:

Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas,
salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho
.

Diante desse marco temporal e em atenção ao fato de que a sentença de mérito foi proferida no período em que a competência para o processamento e julgamento do feito continua a ser da Justiça Laboral (antes de 06/06/2018), não há falar em competência da Justiça Comum para o processamento do presente feito, sob pena de violação ao precedente vinculante, cuja observância é obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário (CPC, art. 927, III).

No mesmo sentido, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – PETROBRÁS – APROVAÇÃO FORA DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA – DEMANDA INICIALMENTE AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO – JULGAMENTO IMPROCEDENTE – DECISÃO DO STF ATRAVÉS DO TEMA Nº 992 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - SENTENÇA PROFERIDA EM MARÇO DE 2018 – RETORNO DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO - DECISÃO UNÂNIME I – O Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema nº 992, fixou tese no sentido de que “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho"II – N
o caso dos autos, observa-se que já havia sido proferida sentença de improcedência, em Março de 2018, perante a 5ª Vara do Trabalho de Aracaju nos autos do processo RTOrd 0000043-80.2016.5.20 .0005, de sorte que deve o presente feito ser remetido àquela Justiça Especializada.
(TJ-SE - Apelação Cível: 0024525-75.2020.8 .25.0001, Relator.: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 01/07/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

[...] 2 . No caso, a
preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal deve ser acolhida, pois a controvérsia trata de questão afeta à fase pré-contratual e de admissão de pessoal, na medida em que a autora busca, na condição de candidata aprovada para o cargo de Escriturário no concurso público regido pelo Edital nº 1/2012, o reconhecimento da preterição na ordem de contratação e há sentença de mérito proferida pela Justiça do Trabalho 17/04/2018, portanto, em data anterior a 06/06/2018
. 3. Retificou-se o acórdão para acolher a preliminar de incompetência absoluta. Cassou-se a sentença e anularam-se todos os atos decisórios anteriores, determinando-se o retorno dos autos à Justiça do Trabalho de Brasília . (TJ-DF 07236428820208070001 1640989, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 23/11/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/11/2022)

Deve ser afastada, ainda, a apontada preclusão da decisão declinatória da Justiça do Trabalho, uma vez a questão envolve competência em razão da matéria e, portanto, absoluta, de modo que a sua natureza cogente admite o reconhecimento de ofício e em qualquer grau de jurisdição (CPC, art. 64, § 1º).

Por fim, convém esclarecer que a sentença em exame é flagrantemente nula, pois já consta nos autos o comando sentencial desde janeiro de 2018 (fls. 441/445), a qual, inclusive, foi ratificada às fls. 512/512-v pelo juízo
a quo
posteriormente, inexistindo razão de ser para a prolação do pronunciamento referido.

Pelo exposto, diante da modulação da tese de Repercussão Geral (Tema 992) realizada pelo E. STF no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 960.429/RN,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar o presente feito, anular a sentença proferida e determinar o retorno do feito à 7ª Vara do Trabalho de Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região ( CPC, 64, §3º).

Inaplicável a majoração de honorários por força do Tema n. 1059 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar o presente feito, anular a sentença proferida e determinar o retorno do feito à 7ª Vara do Trabalho de Vitória - Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região ( CPC, 64, §3º).

Inaplicável a majoração de honorários por força do Tema n. 1059 do Col. Superior Tribunal de Justiça.